Tribunal: TJSP
Processo: 1004213-70.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
Alvará Judicial. Insurgência contra sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito. Pedido de alvará para autorizar a regularização da propriedade do bem junto à autoridade de trânsito. Único bem da de cujus, que deixou como herdeiros o viúvo e uma única filha. Aplicação

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
Alvará Judicial. Insurgência contra sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito. Pedido de alvará para autorizar a regularização da propriedade do bem junto à autoridade de trânsito. Único bem da de cujus, que deixou como herdeiros o viúvo e uma única filha. Aplicação por analogia da Lei no 6.858/1980. Descabida a extinção do feito sem apreciação do mérito. Necessária instrução probatória e a regularização da representação processual da incapaz. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004213-70.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
JOSÉ FLAVIO GAMA DA SILVA e JULIA ELIZABETH GAMA DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004213-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 15438 - 2/9
Apelação Cível no 1004213-70.2018.8.26.0529
Comarca: Santana do Parnaíba (1a Vara Judicial)
Apelante: J. F. G. da S.
Apelante: J. E. G. da S.
Interessado: L. da S. G. (Espólio)
Voto no 15.438
ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
Alvará Judicial. Insurgência contra sentença de extinção do
feito, sem julgamento do mérito. Pedido de alvará para
autorizar a regularização da propriedade do bem junto à
autoridade de trânsito. Único bem da de cujus, que deixou
como herdeiros o viúvo e uma única filha. Aplicação por
analogia da Lei no 6.858/1980. Descabida a extinção do feito
sem apreciação do mérito. Necessária instrução probatória e a
regularização da representação processual da incapaz. Sentença
anulada. Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fl.
37 que, em procedimento de alvará judicial, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004213-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 15438 - 3/9
Processo Civil. Não houve condenação ao ônus da sucumbência.
Inconformados, os apelantes sustentam que, passados
dois anos do falecimento de Luciene da Silva Gama, venderam o veículo
Chevrolet Celta, ano/modelo 2011/2012, placas HIA-9442, único bem
deixado pela falecida. Afirmam terem honrado com o pagamento das
parcelas do financiamento do automóvel, porém a instituição financeira
não entregou os documentos comprobatórios da quitação. Buscam alvará
judicial com o intuito de providenciar a transferência do veículo junto ao
Detran.
É o relatório.
O alvará é procedimento de jurisdição voluntária, em
que a atividade jurisdicional não pode substituir a vontade das partes, mas
consiste apenas no concurso do juiz para concretização de determinado
negócio jurídico. Trata-se de administração de interesses particulares.
Os autores, ora apelantes, fundamentam seu pedido no
fato de serem os únicos herdeiros da falecida Luciene da Silva Gama, a
qual, ao morrer, deixara apenas um único bem, a saber, um automóvel
Chevrolet Celta, ano/modelo 2011/2012.
A sentença guerreada assim decidiu (fl. 37):
“Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004213-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 15438 - 4/9
Trata-se de alvará destinado à transferência do veículo
Chevrolet/Celta, placas HIA 9442 a terceira pessoa.
É o breve relatório.
Fundamento e decido.
O feito comporta pronto julgamento.
Isso porque, a providência judicial consistente num alvará
apenas é cabível em hipóteses excepcionais não abarcadas pelo pedido formulado na
inicial.
Ademais, em tese, conforme narrado na inicial, houve a
transferência do automóvel a terceiro embora não se saiba, nem ao menos, se o
contrato de alienação fiduciária do bem está ou não satisfeito pelo pagamento ou
qualquer outra hipótese prevista na avença.
E nem se diga que caberá ao Juízo diligenciar sobre a quitação
do contrato para a transferência a terceiro sem se saber ao menos quem é tal
comprador do bem.
Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do
mérito nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil (falta de interesse
processual inadequação).
Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.”
Pois bem.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, entendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004213-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 15438 - 5/9
perfeitamente possível a aplicação da Lei no 6.858/1980 ao caso, tendo em
vista a concordância de todos os herdeiros e valor pouco expressivo do
veículo, desde que preservados os interesses da herdeira incapaz. Não há
notícia da existência de outros bens em nome da falecida.
Sobre o assunto, a jurisprudência desta Colenda
Câmara:
ALVARÁ
JUDICIAL.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
AUTORIZAÇÃO
PARA
O
LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO E
TRANFERÊNCIA
DA
TITULARIDADE
DE
VEÍCULO PARA O VIÚVO, DETERMINANDO
CONVOLAÇÃO
DO
RITO
PARA
ARROLAMENTO. RECURSO PROVIDO. Alvará
Judicial.
Insurgência
contra
decisão
que
indeferiu a autorização para o levantamento de
saldo bancário em nome da falecida, e para a
transferência da titularidade da motocicleta para
o
viúvo.
Efeito
suspensivo
deferido.
Concordância do cônjuge sobrevivente e das
herdeiras, maiores e capazes. Bens de valor
pouco expressivo. Aplicação da Lei no 6.858/80.
Decisão reformada. Recurso provido, deferindo-
se
a
expedição
do
alvará.
(Agravo
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004213-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 15438 - 6/9
Instrumento 2250013-58.2018.8.26.0000, Rel.
J.B. Paula Lima, j. 29/11/2018)
Alvará judicial. Autorização para transferência
de veículo popular, único bem de propriedade do
apelante
e
sua
falecida
companheira.
Desnecessidade de inventário e arrolamento.
Peticionário que é o único herdeiro da falecida.
Precedentes desta Corte. Sentença reformada.
Recurso provido, com determinação de expedição
do alvará em primeiro grau. (Apelação Cível
0000955-51.2015.8.26.0472,
Rel.
Cesar
Ciampolini, j. 30/08/2016)
ALVARÁ JUDICIAL
Sentença que julgou
improcedente o pedido. Pedido para alienação e
transferência de veículo e motocicleta deixados
pelo 'de cujus'. Na hipótese dos autos, o
patrimônio é pouco expressivo, visto que a
falecida não deixou outros bens. Diante destas
circunstâncias, deve ser admitido o pedido de
alvará judicial, de forma a abrandar o disposto
no art. 1.037 do Código de Processo Civil.
Sentença reformada. Recurso provido para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004213-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 15438 - 7/9
determinar a expedição de alvará judicial para
alienação
e
transferência
do
veículo
e
motocicleta junto ao DETRAN, mediante prova
do recolhimento do ITCMD devido. (Apelação
Cível 0000473-49.2015.8.26.0102, Rel. Carlos
Alberto Garbi, j. 23/02/2016)
Ressalvo, contudo, que consta do certificado de
registro e licenciamento do veículo (fls. 25/26) a alienação fiduciária do
bem ao Banco Panamericano S/A. Os apelantes alegam que o empréstimo
garantido está quitado, sem conseguir, no entanto, demonstrar o quanto
afirmado, a despeito das tentativas de contato com a financeira via correio
eletrônico (fls. 32/33). Ademais, informaram a venda do bem a terceira
pessoa (fl. 15).
Pese entendimento do Juízo a quo, a expedição de
ofício à financeira, a fim de informar sobre a quitação do financiamento, é
medida que se impõe.
Como bem salientou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça,
“a expedição de ofício à instituição financeira por
meio da qual celebrou-se o contrato de alienação fiduciária, para que
apresentasse a carta de quitação, teria o condão de comprovar de maneira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004213-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 15438 - 8/9
robusta a titularidade do veículo
para que, então, pudesse ser
autorizada a sua transferência por meio de alvará.
A solução teria o condão de preservar a principiologia
adotada pelo Código de Processo Civil em seu artigo 4o, da primazia da
decisão de mérito.
Também o artigo 317 do mesmo diploma legal
preleciona que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o
julgador deverá conceder à parte oportunidade para correção do vício.
Como vimos, de fato foi oportunizado aos recorrentes
a comprovação da quitação do contrato de alienação fiduciária, sendo
que foi por eles informada a impossibilidade de conseguir tal documento.
Assim, naquela oportunidade, pleitearam a expedição de ofício que
poderia sanar o vício.” (fls. 57/58)
Destarte, a anulação da sentença guerreada é de rigor,
a fim de que, retomando-se à instrução processual, o Juízo determine a
expedição do ofício requerido pelos apelantes. Cabem às partes, também,
providenciar a documentação pleiteada pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça, regularizando a representação processual da incapaz (fl. 58).
Pelo exposto, ANULO a sentença guerreada e
JULGO PREJUDICADO o recurso, determinando o retorno dos autos à
origem, para que se proceda à instrução probatória, com a expedição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004213-70.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 15438 - 9/9
ofício pleiteado pelos recorrentes, tudo nos moldes acima.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR